Tribunal: TJDFT
Processo: 0700208-21.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. ALIMENTOS AVOENGOS. SUBSIDIARIEDADE. COMPLEMENTARIEDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Nos termos do Enunciado 596 do c. STJ: A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais. STJ. 2a Seção. Aprovada em 08/10/2017.

2. Na hipótese, não costa dos autos nada a indicando que os autores não possuem suas necessidades básicas supridas, com base no padrão de vida que pode ser proporcionado pela renda direta de seus genitores.

3. Recurso dos réus conhecido e provido. Recurso dos autores prejudicado.